Tribunal: TJBA
Processo: 0000839-02.2011.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000839-02.2011.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL Advogado(s): LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS, JONH GLAYFSON CASTRO DA ROCHA APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): *** ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO PÚBLICO. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREVALÊNCIA. VALOR ANTECIPADO. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL. CABIMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. I - A Administração Pública, ao exercer a prerrogativa de rescindir unilateralmente contratos administrativos em razão do interesse público, deve observar os princípios da moralidade, boa-fé objetiva e segurança jurídica, sendo-lhe vedado obter vantagem indevida às expensas do particular contratado. II - Configurado o prejuízo ao particular, em decorrência da rescisão contratual antecipada pelo Município, devida é a obrigação de indenizar, todavia, em valor correspondente aos meses que deixou de ser aplicado o termo de compromisso, sob pena de incorrer a Administração Pública Municipal em enriquecimento ilícito, com consectários legais nos termos fixados nos temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como na EC n. 113/21. III – Evidenciada a sucumbência mínima do autor, deverá arcar a parte ré com honorários advocatícios, isenta de custas por força de lei. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0000839-02.2011.8.05.0074, da Comarca de Dias D ́Ávila, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelado MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA